Tribunal: TJDFT
Processo: 0724422-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724422-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CESAR DOLES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JANAINA CESAR DOLES em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença no 0717608-58.2024.8.07.0001 movido contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de “penhora de ativos financeiros da executada a ser cumprida pelo Banco Itaú Unibanco S.A (via intimação eletrônica, pois habilitada) no valor de R$ 3.137,02 (três mil cento e trinta e sete reais e dois centavos).” Em suas razões recursais (ID 60299226), a exequente alega que “o que se discute, neste agravo, é a possibilidade de penhora de bens da matriz de plano de saúde em decorrência de dívidas da filial.” Sustenta, em síntese, a possibilidade da penhora sobre filiais da empresa executada, ao argumento de que “a própria agravada informa em outros processos os dados bancários da matriz para recebimento de valores, importando em evidente unidade patrimonial entre a matriz e filial.” Destaca que “a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil.” Aponta para a probabilidade do direito a autorizar o deferimento da pretensão, bem com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando a reforma da r. decisão agravada com o consequente deferimento do pedido de penhora de ativos da Matriz da Unimed Nacional. Preparo recolhido (IDs 60299229 e 60299230). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por JANAINA CESAR DOLES em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. A pesquisa SISBAJUD realizada por este Juízo retornou com a informação “pessoa sem relacionamento com instituições financeiras”. Na petição de Id. n. 199991361, a Exequente afirma que a própria Unimed informou no processo n. 0708574-59.2024.8.07.0001, perante a 9a Vara Cível de Brasília, que mantém conta tipo convênio com o Banco Itaú. Requer a penhora de ativos financeiros da executada a ser cumprida pelo Banco Itaú Unibanco S.A (via intimação eletrônica, pois habilitada) no valor de R$ 3.137,02 (três mil cento e trinta e sete reais e dois centavos). É o relatório. Decido. Em detida análise do processo, se verifica que a Executada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL está inscrita no CNPJ sob o no 02.812.468/0005-30. Por sua vez, a conta bancária indicada no documento de Id. n. 199991372, pág. 2 se refere a pessoa jurídica diversa, inscrita no CNPJ sob o n° 02.812.468/0001-06. Portanto, a conta bancária junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. informada pela Exequente não é de titularidade da Executada e, portanto, não pode ser penhorada por este Juízo para satisfação do débito perseguido no presente processo. Diante do exposto, indefiro o pedido. Fica a Exequente intimada para indicar bens da Devedora passíveis de penhora, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que há unidade patrimonial entre matriz e filiais, sendo que a criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica devedora, respondendo a empresa matriz pelos débitos da filial a vice-versa. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN, são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário ou sócio para exercer suas atividades. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei". 3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no direito empresarial. 4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz. 5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa. Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045, 1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e justificáveis. 6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.” (REsp n. 1.355.812/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 31/5/2013.) "TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS EM NOME DA FILIAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. A filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, que faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, não ostenta personalidade jurídica própria, e não é pessoa distinta da sociedade empresária. Dessa forma, o patrimônio da empresa matriz responde pelos débitos da filial e vice-versa, sendo possível a penhora dos bens de uma por outra no sistema Bacen Jud (REsp 1.355.812/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/5/2013). 2. Não ocorre afronta ao art. 535 do CPC quando a matéria objeto do Recurso foi enfrentada pelo Tribunal a quo, explicitando os fundamentos pelos quais não proveu a pretensão da recorrente. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação adotar posicionamento contrário ao interesse da parte. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1490814/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 05/08/2015). Colha-se, ainda, entendimento sufragado em casos similares por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR PARA O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RENOVAÇÃO DO ATO. DESCABIMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS DA MATRIZ DA EMPRESA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. UNIDADE PATRIMONIAL. (...) II. Não é necessária a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para a constrição de bens da matriz da empresa executada. III. Filial é estabelecimento secundário indissociável da matriz, ou seja, não constitui pessoa jurídica distinta, consoante a inteligência dos artigos 969 do Código Civil e 4o, inciso X, da Lei 8.934/1994. IV. A existência de um ou mais estabelecimentos empresariais secundários não infirma a unidade patrimonial da sociedade empresária, a despeito dos registros fiscais próprios. V. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1800540, 07084329220238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVÍDAS DA MATRIZ. PENHORA DE ATIVOS DA FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 614, estabeleceu importantes balizas sobre a existência ou não de autonomia patrimonial da filial, a fim de viabilizar a penhora de ativos financeiros em decorrência de dívidas da matriz. Na oportunidade, considerou-se que a diferença de registros não afasta a unidade patrimonial. Em consequência, a filial pode responder por dívida da matriz. 2. É certo que a tese firmada se referiu a dívidas de natureza tributária da matriz. Todavia, "apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz" (Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1859650, 07096156420248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS DAS FILIAIS DA EXECUTADA POR MEIO DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 1. Verificado em consulta ao CNPJ da empresa executada que ela possui filiais, deve-se ponderar que a matriz e a filial são a mesma pessoa jurídica, sendo que a existência de CNPJ distinto não tem o condão de conferir personalidade jurídica à filial ou sucursal, mas serve, tão somente, para fins organizacionais. Assim sendo, as filiais configuram uma ramificação da matriz, mas todas constituem uma única pessoa jurídica que responde pela integralidade das dívidas. 2. Há que se determinar a consulta de bens nos CNPJ das filiais, sendo desnecessário o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, pois se trata de uma única pessoa jurídica, com CNPJ distintos apenas para fins tributários e fiscais. Precedentes do TJDFT. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1836320, 07480512920238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA DE BENS EM FACE DE FILIAIS DA EMPRESA EXECUTADA. TEMA 614 DO STJ. UNIDADE PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme Tema Repetitivo no 614 do STJ, inexiste óbice à penhora de valores depositados em nome das empresas filiais, em face de dívidas tributárias da empresa matriz. 3. A despeito da situação em análise não cingir à matéria tributária, observa-se que, no julgamento da demanda repetitiva citada acima, o STJ entendeu que as empresas filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz. 2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não retira a unidade patrimonial da pessoa jurídica. Assim, não ostentando personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da sociedade empresária, as empresas filiais podem ser responsabilizadas por dívidas da empresa matriz. 3. É possível a realização de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face das empresas filiais da empresa executada para que se possa, eventualmente, obter o bloqueio de bens e valores para saldar o débito. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para permitir a realização de pesquisas de bens e valores via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em face das empresas filiais da empresa executada.” (Acórdão 1799747, 07263371320238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 22/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MATRIZ E FILIAL. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PATRIMÔNIO ÚNICO. ARTIGO 789, CPC. AGRAVO PROVIDO. 1. A unidade patrimonial na condição de devedora, responde com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, conforme dispõe o art. 789, do CPC, segundo o qual prevê que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2. A matriz e a filial não são pessoas jurídicas distintas e possuem número próprio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica para que atendam às exigências atinentes a atividade fiscalizatória da administração tributária. 3. Agravo provido.” (Acórdão 1248699, 07261478920198070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. PLEITO DIRECIONADO À MATRIZ E ÀS FILIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No processo executivo compete ao magistrado praticar os atos processuais tendentes à rápida solução da crise de satisfação gerada pelo inadimplemento, conduzindo a execução no interesse do credor e do modo menos gravoso para o executado, nos termos dos arts. 797 e 805, ambos do CPC. 2. Sabendo-se que as unidades filiais consubstanciam estabelecimento empresarial e não ostentam personalidade jurídica própria, revela-se possível a pesquisa para verificação de seus ativos financeiros na execução de dívidas da matriz, à luz da exegese do art. 789 do CPC, sendo eventual indisponibilidade excessiva no numerário objeto dessa medida constritiva levantada pelo órgão julgador, na forma do art. 854, § 1o, do CPC. A par de tal quadro, a reforma da r. decisão agravada, para deferir a aludida medida constritiva vindicada pelo agravante é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1315565, 07213677220208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando-se que as filiais não ostentam personalidade jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco pessoas distintas da sociedade empresária, incide, portanto, o disposto no art. 789 do Código de Processo Civil, que prevê que "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei." Pelo exposto, ANTECIPO os efeitos da tutela recursal para deferir a penhora de ativos da Matriz da executada agravada Unimed Nacional - Cooperativa Central. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator